Tribunal: TJSP
Processo: 0022811-27.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, declarou que a multa não perdeu sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. Diante desse entendimento, o C. STJ, aplicando a técnica do distinguishing, procedeu à revisão do Tema 931, que, todavia,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, declarou que a multa não perdeu sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. Diante desse entendimento, o C. STJ, aplicando a técnica do distinguishing, procedeu à revisão do Tema 931, que, todavia, versa sobre a extinção da punibilidade nas hipóteses em que o condenado comprove, após o cumprimento da pena carcerária, a impossibilidade de seu pagamento; não impõe que sejam extintas as ações de execução de multa regularmente ajuizadas pelo Ministério Público, sob pena de criação de uma forma de extinção de punibilidade não prevista em lei, com desvirtuamento da lógica e das finalidades retributiva e preventiva das sanções penais, em afronta aos princípios da isonomia, do devido processo legal e da proporcionalidade. 3. Incidência do princípio da inevitabilidade. 4. Pendência de cumprimento da pena carcerária imposta cumulativamente à pena de multa, o que obsta, por si só, a pretensão de extinção da punibilidade sem o pagamento da multa penal. 5. Bloqueio de valor e conversão em penhora, com ulterior determinação de suspensão da ação de cobrança pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 40, caput, da Lei de Execuções Fiscais. Solução amparada na lei de regência e adequada ao caso concreto. Agravo defensivo não provido.